Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-38.2019.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r Municipal no 2.712/04 – Insalubridade atestada por laudo pericial – Reconhecimento do direito pretérito do recebimento do adicional de insalubridade, com pagamento das diferenças salariais correlatas, desde a data de ingresso no cargo público, e não da data de homologação do laudo técnico produzido pela Administração - Possibilidade – Termo inicial do percebimento do adicional de insalubridade – Natureza declaratória do laudo, e não constitutiva do direito à percepção do adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência parcialmente reformada para a procedência integral da demanda – RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS E RECURSO VOLUNTÁRIO DO AUTOR PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000259-38.2019.8.26.0575; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público municipal ativo – Zelador - Pretensão ao reconhecimento de exercício de atividade pública insalubre no grau máximo (40%), observado o fato de que a Administração já reconhece e paga o adicional de insalubridade para o cargo do autor no grau médio (20%) – Adicional de insalubridade, no grau máximo, devido – Previsão legal contida na Lei

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público municipal ativo – Zelador - Pretensão ao reconhecimento de exercício de atividade pública insalubre no grau máximo (40%), observado o fato de que a Administração já reconhece e paga o adicional de insalubridade para o cargo do autor no grau médio (20%) – Adicional de insalubridade, no grau máximo, devido – Previsão legal contida na Lei Complementar Municipal no 2.712/04 – Insalubridade atestada por laudo pericial – Reconhecimento do direito pretérito do recebimento do adicional de insalubridade, com pagamento das diferenças salariais correlatas, desde a data de ingresso no cargo público, e não da data de homologação do laudo técnico produzido pela Administração - Possibilidade – Termo inicial do percebimento do adicional de insalubridade – Natureza declaratória do laudo, e não constitutiva do direito à percepção do adicional de insalubridade – Sentença de parcial procedência parcialmente reformada para a procedência integral da demanda – RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS E RECURSO VOLUNTÁRIO DO AUTOR PROVIDO.